Tribunal: STF
Processo: ARE 1530302
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR 
DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL 
E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravos contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V, E § 2º-A, INCISO I, E ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS DOS QUATRO RÉUS. 



    PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM JUÍZO POR UMA DAS VÍTIMAS. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CPP. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO NÃO REALIZADO. OFENDIDA QUE APENAS RESPONDEU AOS QUESTIONAMENTOS DA ACUSAÇÃO, SOBRE EVENTUAL SEMELHANÇA ENTRE OS RÉUS E ALGUM DOS ASSALTANTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. DECLARAÇÃO QUE SEQUER FOI UTILIZADA PELO MAGISTRADO PARA FUNDAMENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. PREFACIAL AFASTADA. 



    MÉRITO. CRIME DE ROUBO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA IMPUTAR A AUTORIA DO DELITO AOS RECORRENTES. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA. RELATOS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS QUE, APESAR DE NÃO TEREM RECONHECIDO OS AGENTES, SÃO CORROBORADAS E COMPLEMENTADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS ANEXADOS AO FEITO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM AS INVESTIGAÇÕES E LAUDO PERICIAL RECONHECENDO A DIGITAL DE UM DOS AGENTES QUE SE SOMAM ÀS INÚMERAS CONVERSAS EXTRAÍDAS DOS CELULARES APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A PARTICIPAÇÃO DE CADA RECORRENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 



    ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSAS ABSOLVIÇÕES POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES PARA A PRÁTICA DE CRIMES. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RELATOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS OUVIDOS EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS QUE DETÉM ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONVERSAS EXTRAÍDAS DOS TELEFONES APREENDIDOS, BOLETINS DE OCORRÊNCIA DE PARTICIPAÇÕES DE CRIMES EM CONJUNTO E DEMAIS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A ASSOCIAÇÃO DOS RECORRENTES, INCLUSIVE COM OUTRAS PESSOAS, DE FORMA PERMANENTE E ESTÁVEL PARA A PRÁTICA DE CRIMES. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 



    RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ARTIGO 29, §1º, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. RECORRENTE QUE PLANEJOU O CRIME E COORDENOU A AÇÃO DOS COMPARSAS. CONDUTA DECISIVA PARA O ÊXITO DA EMPREITADA. COAUTORIA MANIFESTA. 



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DOS VETORES CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. ELEMENTOS QUE EXCEDERAM ÀQUELES INERENTES À CARACTERIZAÇÃO DO TIPO PENAL. DELITO PERPETRADO COM EXCESSIVA VIOLÊNCIA E DESNECESSÁRIA À CONSUMAÇÃO DO ILÍCITO. ADEMAIS, PREJUÍZO SUPORTADO PELA FAMÍLIA QUE EXTRAPOLOU O ESPERADO PARA O TIPO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO DEVIDA.



    TERCEIRA FASE. PRETENSA APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 68 DO CÓDIGO PENAL. TESE AFASTADA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. CUMULAÇÃO DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO FUNDAMENTADA NA SENTENÇA. MAJORANTES CONFIGURADAS. DE OFÍCIO, READEQUAÇÃO DO CÁLCULO APLICADO. AFASTAMENTO DO ‘EFEITO CASCATA’ APLICADO ENTRE AS MAJORANTES. ALTERAÇÃO DA PENA DOS QUATRO RECORRENTES, NO PONTO.



      REGIME PRISIONAL FECHADO. PRETENSO ABRANDAMENTO. INVIABILIDADE. PENAS SUPERIORES A OITO ANOS. REGIME QUE SE MANTÉM. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, § 2º, ‘A’, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO 
DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. 



    DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. CONFIRMAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO POR ESTA CORTE. REQUISITOS DO 
ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE SE MANTÉM HÍGIDOS. ADEMAIS, APELANTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE O PROCESSO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA APTA A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DO CÁRCERE NESSE MOMENTO. PRECEDENTES. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSA FIXAÇÃO DA VERBA. ADVOGADA NOMEADA PARA ATUAR EM GRAU DE RECURSO EM DEFESA DE DOIS ACUSADOS. REMUNERAÇÃO DEVIDA. EXEGESE DO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA RESOLUÇÃO 
N. 5/2019 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL. 



    DOIS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS E DOIS APELOS CONHECIDOS EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDOS” (fls. 5-6, e-doc. 1026). 



    A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa dos agravantes 
(e-doc. 1052). 



Recurso extraordinário com agravo interposto por João Vitor Schutz



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrariado os incs. LIV, LV, LVII e XLVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Argumentou que é “evidente a contrariedade aos artigos 5º, inciso LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, tal qual evidente a negativa de vigência ao artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto, realizado reconhecimento pessoal do réu em total desrespeito ao ordenamento pátrio, de modo que a prova deve ser desentranhada dos autos, uma vez que constitui prova ilícita, o que afronta o conteúdo incerto no artigo 157, do Código de Processo Penal” (fl. 23, e-doc. 1064).



    Sustentou que, “neste sentido, justamente por força da garantia da presunção de inocência consagrada constitucionalmente (artigo 5º, LVII, CR/88) e convencionalmente (artigo 8º, 2, CADH; artigo 14, 2, PIDCP), somente pela demonstração concreta e convincente, por meio de conjunto probatório robusto e coerente (a cargo exclusivo da acusação), é possível condenar o Recorrente” 
(fl. 36, e-doc. 1064).



    Ressaltou que, “demonstrada a contrariedade ao teor do que preleciona o princípio da presunção de inocência, bem como evidenciada a negativa de vigência ao teor do artigo 288 do Código Penal, haja vista que não comprovada durabilidade e permanência, requisitos indispensáveis à configuração do delito em comento” (fl. 41, e-doc. 1064). 



    Asseverou que é “evidente a contrariedade do acórdão quanto ao artigo 5º, inciso XVLI, da Constituição Federal, violação ao artigo 59 do Código penal, o que deve ser reconhecido por este Supremo Tribunal Federal, requer seja adequado o cálculo dosimétrico aos parâmetros jurisprudenciais consolidados” (fl. 1064, e-doc. 50). 



    Reiterou que se demonstra “evidente a contrariedade do acórdão quanto ao artigo 5º, inciso XVLI, da Constituição Federal, porquanto, exsurge evidente que a pena imposta ao Recorrente merece reparo, sendo afastada uma das causas de aumento de pena aplicada na terceira fase dosimétrica, sendo readequado o fracionário de aumento ao patamar de 2/3, considerando a ausência de fundamentação para o agravamento da pena procedida em sentença e mantida no julgamento da apelação criminal” (fl. 56, e-doc. 1064).



    Estes os pedidos:



    “Diante do preenchimento a flux dos pressupostos de admissibilidade e de todos os fundamentos jurídicos declinados, vindica-se pelo recebimento e conhecimento do presente Recurso Extraordinário, e, no mérito, pelo seu provimento para reconhecer que houve contrariedade à Constituição Federal, precipuamente daqueles artigos indicados alhures, e, em consequência:



    a) reconhecer a infração ao artigo 93, inciso IX, e artigo da 5º, inciso XII e LVI, da Constituição Federal, bem como, reconhecer a violação ao teor do artigo 226 do Código de Processo Penal, haja vista que o reconhecimento pessoal do Recorrente foi realizado ao arrepio da Lei, sendo-o, portanto, nulo; 



    b) reconhecer a violação ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal – princípio do in dubio pro reo, considerando que inexistem provas suficientes para a condenação do ora Recorrente;



    c) reconhecer a violação ao artigo 288, do Código Penal, considerando a ausência de demonstração de estabilidade e permanência para a prática de crimes, razão pela qual é imperiosa a absolvição do Recorrente;



    d) na primeira fase do cálculo da pena, reconhecer a infração ao artigo 93, inciso IX, e artigo da 5º, inciso XLVI, da CF, tal qual, a violação ao artigo 59, do Código Penal, considerando que foi exasperada a pena-base mediante a fundamentação para a negativação de vetores que se confundem com o próprio tipo penal;



    e) na terceira fase do cálculo da pena, reconhecer a infração ao artigo 93, inciso IX, e artigo da 5º, inciso XLVI, da CF, tal qual, reconhecer a violação ao artigo 68 do Código Penal materializada na ausência de fundamentação para a cumulação de causas de aumento de pena, sendo reformado o acórdão;



    Assim agindo, Vossas Excelências destacarão que esta é a única resposta judicial coerente com as provas apresentadas durante a instrução processual e distribuirão a costumeira e tão almejada JUSTIÇA” (fls. 56-58, e-doc. 1064). 



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 1075). 



    3. Em 14.9.2022, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de demonstração da preliminar de repercussão geral (fl. 36, 
e-doc. 953). 



    No agravo, o agravante assevera que, “in casu, insurge-se (...) em face da Decisão da Quinta Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que não admitiu o Recurso Extraordinário, julgando o feito sem observância às garantias preceituadas na Carta Magna, assim como em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Suprema. A roborar pela pertinência da questão constitucional versada no recurso impende asseverar que esta Corte Constitucional vem progressivamente se debruçando sobre o tema e, inclusive, decidindo no mesmo ângulo que o ora pleiteado, qual seja, pela observação e assentamento do princípio do in dubio pro reo, o que afasta, evidentemente, a alegação de inexistência de repercussão geral acerca do tema. Face a tudo que se viu, plenamente cognoscível o apelo, devendo ser conhecido e provido, nos termos da sua fundamentação” (fl. 11, e-doc. 1108).



    Pede “seja recebido e processado o presente Agravo em Recurso Extraordinário, e, ao final, b) seja provido para admitir o Recurso Extraordinário ora interposto, reconhecendo as ofensas aos dispositivos constitucionais violados, promovendo as necessárias reformas” (fl. 54, e-doc. 1108). 



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 1123). 



Recurso extraordinário com agravo interposto por Michel Carlos de Freitas



    4. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrariado os incs. LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Afirmou que “justamente por força da garantia da presunção de inocência consagrada constitucionalmente (artigo 5º, LVII, CR/88) e convencionalmente (artigo 8º, 2, CADH; artigo 14, 2, PIDCP), somente pela demonstração concreta e convincente, por meio de conjunto probatório robusto e coerente (a cargo exclusivo da acusação), é possível condenar o Recorrente” (fl. 28, e-doc. 1046). 



    Salientou que “exsurge evidente que a pena imposta ao Recorrente merece reparo, sendo afastada uma das causas de aumento de pena aplicada na terceira fase dosimétrica, sendo readequado o fracionário de aumento ao patamar de 2/3, considerando a ausência de fundamentação para o agravamento da pena procedida em sentença” (fl. 34, e-doc. 1046). 



    Estes os pedidos:



    “Diante do preenchimento a flux dos pressupostos de admissibilidade e de todos os fundamentos jurídicos declinados, vindica-se pelo recebimento e conhecimento do presente Recurso Extraordinário, e, no mérito, pelo seu provimento para reconhecer que houve contrariedade à Constituição Federal, precipuamente daqueles artigos indicados alhures, e, em consequência: 



    a) reconhecer a violação ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal – princípio do in dubio pro reo, considerando que inexistem provas suficientes para a condenação do ora Recorrente; 



    b) reconhecer e declarar a nulidade da cumulação das causas de aumento de pena ante a ausência de fundamentação ,em violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal;



      Ainda, caso reste o presente recurso não conhecido ou não provido, que se verifique a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de ofício (artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal). 



    Assim agindo, Vossas Excelências destacarão que esta é a única resposta judicial coerente com as provas apresentadas durante a instrução processual e distribuirão a costumeira e tão almejada JUSTIÇA” (fl. 35, e-doc. 1046). 



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 1075). 



    5. Em 14.9.2022, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de demonstração da preliminar de repercussão geral (fl. 36, 
e-doc. 1084). 



    No agravo, Michel Carlos de Freitas alega que, “in casu, insurge-se o Agravante em face da Decisão da Quinta Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que não admitiu o Recurso Extraordinário, julgando o feito sem observância às garantias preceituadas na Carta Magna, assim como em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Suprema. A roborar pela pertinência da questão constitucional versada no recurso impende asseverar que esta Corte Constitucional vem progressivamente se debruçando sobre o tema e, inclusive, decidindo no mesmo ângulo que o ora pleiteado, qual seja, pela observação e assentamento do princípio do in dubio pro reo, o que afasta, evidentemente, a alegação de inexistência de repercussão geral acerca do tema. Face a tudo que se viu, plenamente cognoscível o apelo, devendo ser conhecido e provido, nos termos da sua fundamentação” (fl. 11, e-doc. 1111).



    Pede “seja recebido e processado o presente Agravo em Recurso Extraordinário, e, ao final, b) seja provido para admitir o Recurso Extraordinário ora interposto, reconhecendo as ofensas aos dispositivos constitucionais violados, promovendo as necessárias reformas” (fl. 34, e-doc. 1111). 



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 1121). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos agravantes. 



    7. Pretende-se no presente recurso extraordinário com agravo interposto por João Vitor Schutz o reconhecimento de ofensa direta aos incs. LIV, LV, LVII e XLVI do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República e a comprovação da desnecessidade de demonstração expressa da preliminar de repercussão geral na espécie em exame.



    8. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha se dado desde 3.5.2007.



     



    Na espécie vertente, o acórdão recorrido foi publicado quando exigível a demonstração formal de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 



     



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



     No dispositivo constitucional, está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”.



    Como assentado na decisão de inadmissão do recurso extraordinário “não reúne condições para ascender à Corte de destino. Isso porque, como bem registrou o Órgão Ministerial, ‘a parte não conseguiu, minimamente, demonstrar as razões pelas quais as questões constitucionais debatidas possuem repercussão geral, limitando-se a apresentar uma argumentação absolutamente genérica’” 
(fl. 1, e-doc. 1081). 



    O agravante não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, como disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: ARE n. 1.216.977-AgR-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.9.2020; ARE 
n. 1.414.815-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.4.2023; e ARE n. 1.386.999-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.8.2022.



    9. A alegação de negativa de prestação jurisdicional adequada do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, pelo acórdão recorrido, apresentou-se suficiente fundamentação sobre o reconhecimento pessoal realizado da exasperação da pena-base instituída ao agravante e também das causas de aumento utilizadas.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    10. Ainda que fosse possível superar os óbices de inadmissibilidade, o que não se dá na espécie, ainda sobre a alegação de contrariedade ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, é de se anotar que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    11. Em 2.6.2022, a Quinta Câmara do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimentos às apelações criminais do agravante. As instâncias antecedentes consideraram suficientes e consistentes as provas de autoria e materialidade dos crimes imputados ao agravante, mantendo a condenação às penas de onze anos, oito meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de vinte e oito dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. II e V do § 2º do art. 157 e nos inc. I do § 2º-A do art. 288 c/c o art. 29, todos do Código Penal. Com fundamento na legislação infraconstitucional e nas provas obtidas, consta do acórdão recorrido: 



    “Sem maiores digressões, urge salientar que quando da realização da oitiva da vítima Juliana Gonçalves na audiência de instrução e julgamento (ev. 267 do autos originários), o representante do Ministério Público questionou-a quanto à semelhança do indivíduo da fotografia do ev. 266 do feito originário com algum dos assaltantes, tendo a mesma, na oportunidade informado que o recorrente era ‘muito parecido’. 



    Tal assertiva veio apenas de uma indagação realizada pela Acusação naquela oportunidade e, nem de perto, serviu como prova de reconhecimento de pessoa propriamente dito, não havendo que se falar em inobservância às diretrizes previstas no artigo 226 do CPP. 



    De mais a mais, a afirmação da vítima em sede judicial não trouxe nenhum prejuízo ao apelante na medida em que sua condenação se pautou em outros elementos contidos nos autos. 



    Desta feita, não tendo havido reconhecimento pessoal na fase judicial, nem prejuízos à Defesa do recorrente, afasta-se a prefacial aventada.



    2. No mérito, buscam os recorrentes JOÃO VITOR, MICHEL, LUAN e RODRIGO suas absolvições pelo crime de roubo triplamente majorado, alegando insuficiência de provas para imputar-lhes a autoria do crime, bem como a inobservância aos princípios da correlação e in dubio pro reo. 



    Tangente ao crime de associação criminosa, alegaram os recorrentes que não há provas da estabilidade e permanência dos agentes para a prática de crimes, razão pela qual devem ser absolvidos do delito. 



    Sorte, porém, não lhes socorre. In casu, as temáticas ora trazidas foram profundamente analisadas pelo douto magistrado singular no decreto condenatório, de forma que, a fim de evitar tautologia e para prestigiar o empenho demonstrado, transcreve-se parte da peça como razões de decidir (ev. 296 dos autos originários): (...)



    Demonstrado, pois, que João Vítor Schutz participou do roubo à residência da família Rieg, fato evidenciado na conversa entre os outrora namorados. Os policiais ouvidos em juízo foram claros ao confirmar que não havia outra investigação de crime recente e de natureza semelhante na cidade de Palhoça. Tendo em mente que Emily e o réu travaram tal conversa em 10.08.2019, não há como afastar a responsabilidade de João, que não só participou do roubo do veículo Clio, como é comparsa habitual do corréu Luan, cuja digital estava no veículo abandonado em frente à casa da família brutalizada. 



    Se o envolvimento dos réus Luan e João Vítor na prática delitiva está demonstrado, a análise da responsabilidade dos corréus Rodrigo e Michel demanda maior cuidado, pois, na data do crime, ambos estavam presos no Colônia Penal Agrícola de Palhoça/SC (...)



    2.1 Como se sabe, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, nem sempre há testemunhas presenciais além das próprias vítimas, de forma que a palavra destas, como meio de prova, detém fundamental importância e, somada aos demais elementos colhidos no processo, autoriza o proferimento do decreto condenatório.



    In casu, as versões apresentadas pelos acusados são frágeis e não encontram respaldo nos autos, ao contrário dos relatos das vítimas e dos policiais que atuaram na diligência e realizaram as investigações, que são uníssonos e coerentes entre si.



    De acordo com as provas obtidas, em especial através das conversas extraídas dos celulares apreendidos e da vasta investigação policial, os réus LUAN e JOÃO VITOR trocaram conversas com o acusado MICHEL no dia dos fatos, tendo este último a todo momento, apesar de preso na época, dado as ordens sobre quem participaria do delito, qual veículo utilizariam, o horário do crime, assim como deu ordens sobre a preparação do delito, mandando LUAN e JOÃO VITOR colocarem película e gasolina no carro que seria utilizado, entre outros comandos que foram essenciais ao sucesso da empreitada.



    Ainda, verificou-se que LUAN e JOÃO VITOR também mantinham contato com RODRIGO, que apesar de preso na data dos fatos, prestou auxílio através da entrega de armas de fogo para sua utilização na empreitada criminosa. RODRIGO saiu em saída temporária no dia seguinte aos fatos, ocasião em que MICHEL mandou que LUAN e JOÃO VITOR fossem lhe buscar no presídio – o que foi atendido.



    Não há dúvidas conforme vasta documentação e relatos supradescritos de que os quatro recorrentes, em conluio com pelo menos mais dois agentes não identificados, praticaram o crime de roubo triplamente majorado narrado na denúncia.



    E não se pode ignorar que as digitais de LUAN, segundo a perícia realizada, foi localizada no interior do porta-malas do veículo Clio utilizado pelos agentes criminosos, mesmo local onde foi encontrada uma arma de fogo por eles esquecida quando se evadiram do local. Além disso, um carregador compatível com a arma de fogo da marca Taurus modelo 638PRO, idêntico ao da vítima foi localizado em sua residência. Ainda, pairam sobre si as mensagens encontradas em seu celular, que, apesar de algumas delas terem sido encaminhadas por JOÃO VITOR, mostra-se forçoso dizer que não sabia ele sobre o teor das mensagens trocadas, especialmente se considerar o longo período em que ocorreram as conversas.



    Tangente a JOÃO VITOR, além de ter ficado comprovado que ele se utilizava do celular de LUAN para conversar com os demais acusados no planejamento do assalto, foi ele identificado como sendo um dos indivíduos que subtraiu o veículo Clio utilizado pelos recorrentes no roubo aqui analisado. (...)



    Ainda em relação ao crime de roubo, postularam os recorrentes JOÃO VITOR e MICHEL o afastamento da cumulação das causas de aumento na terceira fase, conforme dispõe o art. 68, parágrafo único, do Código Penal. (...)



    Consoante prevê o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, in verbis: ‘No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua’. 



    Trata-se, como visto, de uma faculdade conferida pelo legislador ao magistrado quando da existência de duas ou mais causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, de forma que, motivadamente, deve constar na sentença a escolha pela aplicação de apenas uma fração – ou não – sob pena de nulidade. 



    No caso em tela, o magistrado justificou a incidência das três causas especiais de aumento, bem como a gravidade gerada por tais majorantes, o que denota a preferência pelo julgador em aplicá-las de forma concomitante. 



    E, de fato, é de se ver através das provas carreadas ao feito que o crime de roubo extrapolou em muito o esperado para o tipo penal, já que além dos três agentes presentes no local, outros três ainda estariam envolvidos, sendo que dois estavam cumprindo pena no presídio na data dos fatos. Além disso, a utilização de três armas de fogo foram de suma importância para a consumação do delito, bem como para trancarem a família em um pequeno cômodo, a fim de garantir a fuga com tranquilidade. Não se pode ignorar que após trancarem a família, os criminosos ficaram aguardando por um tempo para ver se eles respeitariam o comando e ainda riram da situação ao afirmarem para as vítimas que ainda estavam lá. Ainda, a utilização do armamento, como se viu pelas provas carreadas ao feito, não passou de uma simples aparição, mas de uso ostensivo na prática das ameaças, inclusive para fazer ‘roleta russa’, não havendo dúvidas de que as causas majorantes devem ser cumuladas, dada a gravidade com que foram perpetradas (...)



    Na segunda fase da dosimetria, a pena aplicada ao acusado foi estabelecida em 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa. Na fase derradeira, em razão das duas causas de aumento de pena previstas nos incisos II e V do § 2º do artigo 157 do CP, o magistrado aplicou o aumento de 3/8, e, na sequência, o aumento de 2/3 em razão do disposto no artigo 157, 
§ 2º-A, I, do CP. Assim, em observância às frações supramencionadas, fica a pena estabelecida em 9 anos e 26 dias de reclusão e ao pagamento de 25 dias-multa. CONCURSO DE CRIMES: Somando-se as penas dos crimes de roubo triplamente majorado e de associação criminosa, fica a pena do acusado definitivamente estabelecida em 10 anos, 
6 meses e 26 dias, além do pagamento de 25 dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente na época dos fatos (...)



    Ainda, requereram os apelantes JOÃO VITOR e MICHEL a concessão do direito de recorrer em liberdade. 



    O pleito, entretanto, mostra-se inviável. 



    In casu, verifica-se que os acusados permaneceram segregados durante todo o trâmite da ação penal junto à instância originária, fato este que corrobora a manutenção da segregação provisória. 



    Aliás, há de se ponderar que o juízo a quo expôs adequadamente os motivos para a manutenção da segregação dos apelantes, com referência à permanência dos motivos ensejadores da cautela extrema já analisados em decisões anteriores” (fls. 7-42, e-doc. 1026). 



     Para rever a conclusão das instâncias ordinárias e reconhecer a ofensa direta aos incs. LIV, LVII e XLVI do art. 5º, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. D